Tribunal: TJSP
Processo: 2020151-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000281670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020151-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A CBAA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
é embargada EDNA PRIOTO CAMACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2020151-55.2020.8.26.0000/50000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45016 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2020151-55.2020.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a Vara Cível
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Embargante: Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool S/A Cbaa - Em Recuperação
Judicial
Embargado: Edna Prioto Camacho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.016
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A - CBAA, em
recuperação judicial, frente a acórdão que, em ação de indenização por
acidente de veículo proposta por EDNA PRIOTO CAMACHO, em fase de
cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Aduz a embargante que houve omissão e contradição no
julgado, pois determinou o normal prosseguimento do cumprimento de
sentença. Entretanto, o recurso comporta pedido alternativo no tocante à
competência do Juízo da Recuperação Judicial para o julgamento de
decisões com caráter expropriatório, invocando em seu favor a Súmula 480
do STJ e o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2020151-55.2020.8.26.0000/50000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45016 - 3 -
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito do tema. Nenhuma omissão, contradição ou obscuridade existe,
de modo a não deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados, bem se evidenciando que todos os argumentos
ofertados pela embargante não visam a buscar esclarecimento do julgado,
mas verdadeiramente se dirigem à revisão do decisório, buscando conferir
efeito infringente ao recurso, o que se mostra inadmissível.
Deve-se observar que a contradição que justifica os
embargos de declaração é aquela decorrente da existência, no texto do
julgado, de expressões com sentidos contrários, de modo a impossibilitar
que se tenha conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso
efetivamente não ocorre na situação em exame, em que se percebe a
inteira coerência no conteúdo do acórdão.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-se
de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada.
De qualquer modo, observa-se que o acórdão deixou claro
que, estando o crédito afastado do âmbito da recuperação judicial, não
encontra razão de ser qualquer discussão a respeito de competência. Trata-
se de matéria estranha ao âmbito da atuação do Juízo da recuperação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2020151-55.2020.8.26.0000/50000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45016 - 4 -
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
julgado abordado a matéria de forma coerente e suficientemente motivada,
sem a ocorrência de violação aos dispositivos mencionados ou a quaisquer
outros de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator